Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704859-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA AMARAL DELMONDE AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO CRIATIVA 7 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DEBORA AMARAL DELMONDE contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial (processo 0704377-82.2020.8.07.0007), que tem como exequente o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRIATIVA 7. A decisão agravada rejeitou a impugnação de ID 86916324, apresentada pela executada, nos seguintes termos (ID 113128184): “1. A despeito dos argumentos contidos na petição de id. 86916324, não houve quitação do débito, uma vez que, diversamente do aduz a executada, é cabível a inclusão na cobrança de valores das despesas condominiais vencidas no curso do processo, conforme ficou decidido no IRDR14 (715584-36.2019.8.07.0000). 2. Além disso, o exequente reconheceu a quitação dos meses de setembro de 2019 a Março de 2020 (comprovantes juntados pela executada, id. 86916326) , bem como indicou saldo devedor em aberto de de abril de 2020 a julho de 2021. 3. Portanto, as parcelas que originaram a execução (de 25/09/2019 a 25/03/2020, id. 60561861) de fato foram quitadas, remanescendo apenas o pagamento daqueles vencidas no curso da execução. Posto isso, rejeito a impugnação de id. id. 86916324, da executada DEBORA AMARAL DELMONDE e, por conseguinte, transfiram-se ao credor os valores bloqueados de seus ativos financeiros (R$ 488,45). À falta de impugnação, fica convertida em penhora, sem necessidade de lavratura de termo (§ 3o do art. 830 do CPC), os valores arrestados do executado RAMON SAMPAYO ALVAREZ (R$ 2.405,54), os quais devem ser transferidos à disposição do credor, porque não houve impugnação. Depois da transferência dos valores, intime-se o exequente para juntar memória atualizada do débito remanescente e faça-se nova pesquisa de ativos financeiros. Publique-se". Em suas razões recursais, a agravante afirma que reconheceu o débito condominial apresentado pelo exequente no documento de ID n. 60799159, ao qual, apresentava as parcelas vencidas em 25/09/2019, 25/10/2019, 25/11/2019, 25/12/2019, 25/01/2020, 25/02/2020, 25/03/2020, que perfazia o total de R$ 2.405,54. Informa que apresentou o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total da execução, juntamente com honorários e custas judiciais. Alega que o exequente foi intimado a se manifestar, porém quedou-se inerte, estando preclusa qualquer impugnação. Afirma que quando do ajuizamento da ação de execução por quantia certa, a causa de pedir se limitou ao inadimplemento havido e o objeto foi pautado pelas parcelas inadimplidas expressamente declinadas até o momento da formulação da pretensão executiva, o que obsta que, inadimplidas parcelas após a citação, venham a ser agregadas ao débito originalmente formulado. Logo, entende que não há como incluir os valores posteriores a 24/03/2020. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja declarado encerrado os autos de execução, diante do reconhecimento do débito e sua quitação, na forma do art. 916 do CPC, afastando a inclusão das parcelas no decorrer da Execução. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 32771281). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2022 14:26:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador